Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0705437-74.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE CAPITALIZACAO E DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA - FENASEG, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ADEMIR DOS SANTOS VIRGENS JUNIOR EMBARGADO: ADEMIR DOS SANTOS VIRGENS JUNIOR, MARCO TULIO MOTA DE ANDRADE, RENATO APARECIDO DE OLIVEIRA MACHADO, VICTOR HUGO TOLEDO BRAGA, WILIAN PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR, CARLIEDRIO GENECIANDRO BECELI DE OLIVEIRA, KLEBER FERNANDES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE CAPITALIZACAO E DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA - FENASEG, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos por Ademir dos Santos Virgens Junior (ID 79002649) e pela Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta – FENASEG (ID 70357779), dê-se vista à Defesa dos embargados, exceto quanto a Ademir dos Santos, que já apresentou impugnação aos embargos da parte contrária (ID 79066285). Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator